Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-65.2022.8.11.0033
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso no: 1002190-65.2022.8.11.0033
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: EVANDRO SILVA PIMENTEL
Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO SISTÊMICA ACEITA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DECLARAR O DÉBITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que teria sido comprovada a existência de relação contratual entre as partes.
2. A parte consumidora alegou não possuir vínculo com a companhia de telefonia ora recorrida e ter sido negativado de forma indevida.
3. A recorrida alega que houve fornecimento de telefonia móvel.
4. Ao apresentar defesa, a parte fornecedora apresentou apenas documentos sistêmicos, como faturas e supostos relatórios de utilização.
5. Sendo assim, deve ser reformada a sentença proferida no que tange a declaração de inexistência do débito.
6. De outro lado, a parte consumidora possui anotações preexistentes, devendo ser aplicada a sumula 385 do STJ.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido apenas para declarar o débito inexistente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002190-65.2022.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA PIMENTEL - CPF: 043.013.971-32 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024